Tribunal: TJMT
Processo: 1051569-03.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051569-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRIGIDA ARIANI OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 055.922.171-10 (RECORRIDO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ACORDO DE PARCELAMENTO. FATURAS DECLARADAS INEXIGÍVEIS EM OUTRA AÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PARCELAMENTO PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em inadimplemento de fatura abrangida por parcelamento cancelado unilateralmente, sem notificação prévia e adequada ao consumidor, configura falha na prestação do serviço.

2. A exclusão judicial de determinadas faturas não autoriza a anulação automática do acordo de parcelamento, incumbindo à concessionária o dever de transparência e de oferecimento de alternativas razoáveis ao consumidor.

3. A interrupção indevida de serviço essencial caracteriza falha grave na prestação de serviço, ensejando reparação por danos morais. Precedentes reconhecem a configuração do dano moral
in re ipsa
nestas hipóteses.

4. Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido a fim de CONDENAR a Reclamada a realizar a religação do fornecimento de energia elétrica a requerida, caso ainda não o tenha feito, em um prazo de 24 horas, sob pena de multa fixa (não diária) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) passível de majoração em ulterior decisão, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC/IBGE) a contar da prolação da sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

OPINO ainda pela confirmação da medida liminar anteriormente concedida.”

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs recurso inominado contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por BRIGIDA ARIANI OLIVEIRA DA SILVA, condenando a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de determinar a religação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Sustenta a parte recorrente que a suspensão do fornecimento de energia decorreu de inadimplemento da fatura do mês de abril de 2024, a qual teria se tornado exigível após o cancelamento do parcelamento anteriormente firmado entre as partes. Alega que o cancelamento do referido parcelamento decorreu da decisão judicial que declarou inexigíveis duas faturas integrantes do acordo, o que inviabilizaria a manutenção do contrato tal como pactuado. Argumenta, ainda, que a responsabilidade pela renegociação do parcelamento seria da consumidora, e que, diante da inadimplência e da ausência de iniciativa da parte autora, exerceu legitimamente o direito de suspender o fornecimento.

Aduz, por fim, que o valor fixado a título de danos morais seria desarrazoado, desproporcional e ensejaria enriquecimento sem causa.

A controvérsia cinge-se à legalidade da suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora e à existência de dano moral indenizável.

De início, cumpre destacar que, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos vícios na prestação, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, é incontroverso que a consumidora celebrou acordo de parcelamento abrangendo faturas de novembro e dezembro de 2023, bem como de janeiro a abril de 2024. Posteriormente, em ação judicial distinta, obteve decisão que declarou inexigíveis as faturas de novembro e dezembro, que estavam incluídas no referido parcelamento.

A concessionária, então, procedeu ao cancelamento do acordo de parcelamento, reativando a cobrança das demais faturas, entre elas a de abril de 2024, cuja inadimplência motivou a suspensão do fornecimento.

A sentença recorrida entendeu que tal medida foi indevida, porquanto a concessionária poderia ter recalculado o saldo devedor e readequado o parcelamento, excluindo as faturas declaradas inexigíveis, sem necessidade de anulação unilateral do acordo e consequente corte de energia.

Com efeito, a relação entre as partes é regida pelas normas de proteção ao consumidor, aplicando-se o disposto no art. 6º, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente. Nesse contexto, caberia à concessionária comprovar a regularidade do procedimento adotado, inclusive a observância dos deveres de informação e de notificação prévia à suspensão do serviço.

Contudo, não se constata nos autos qualquer elemento que comprove que a empresa tenha, antes do corte, comunicado à consumidora sobre o cancelamento do parcelamento e o restabelecimento da exigibilidade das faturas subsequentes, tampouco que tenha ofertado alternativa para novo acordo ou mesmo permitido a quitação do débito residual recalculado.

A anulação do parcelamento em razão da exclusão judicial de parte das faturas não se impunha de forma automática. Cabia à concessionária avaliar a continuidade do ajuste, com exclusão das parcelas reconhecidamente inexigíveis, ou, ao menos, notificar adequadamente a consumidora acerca da necessidade de renegociação.

Desse modo, a conduta adotada — suspensão abrupta do fornecimento de serviço essencial — traduz falha na prestação do serviço, diante da ausência de transparência e de razoável diligência na condução da situação contratual, especialmente diante da superveniência de decisão judicial que impactava diretamente a relação de consumo.

Quanto ao dano moral, a interrupção indevida de serviço essencial, sem adequada comunicação e sem demonstração inequívoca de inadimplemento legítimo, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos da personalidade da consumidora. A jurisprudência, inclusive, admite a configuração de dano moral em casos de corte indevido de energia elétrica, sobretudo quando este decorre de conduta negligente ou arbitrária da fornecedora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA-
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RELAÇÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0056101-29 .2015.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020)

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Entretanto, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia arbitrada na origem não obedeceu ao critério da razoabilidade, estando o valor acima do que dano experimentado pelos recorridos, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento para

tão somente reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025